Tribunal: TJMT
Processo: 1034206-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034206-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.946.411-98 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1034206-08.2021.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a justificativa do Recorrente, que, quando da realização da audiência de conciliação se encontrava em viagem, sobreveio sentença que julgou extinta a ação por contumácia. A justificativa deve ser acolhida, anulando-se a sentença e devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O

e

V O T O

Egrégia Turma:

A parte Recorrente deixou de comparecer na audiência de conciliação, motivando a extinção do feito em razão da contumácia.

No entanto, um dia antes de sua realização, verifico que a parte autora peticionou nos autos, pugnando pela redesignação da mesma, na medida em que, no dia então designado estaria em viagem, esta comprovadamente demonstrada através do itinerário emitido pela companhia aérea, sendo, portanto, justificativa que reputo como válida.

Assim, diante da justificativa prévia, deve a sentença ser anulada, afastando-se a condenação em custas imposta pelo juízo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9099/95, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022